Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DESINTOXICAÇÃO. HISTÓRICO DE ALCOOLISMO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. DEVER DE DISPONIBILIZAR A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a obrigação de promover a internação voluntária do requerente na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitados os termos e condições autorizados na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma parcial da r. Sentença para que a condenação se limite a fornecer o tratamento indicado pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental, em cooperação com a Policlínica da Polícia Civil e desde que o paciente concorde com o tratamento preconizado, uma vez que se trata de tratamento voluntário.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. No caso, o receituário e a declaração médica apresentados aos autos (ID 33278304) demonstram a necessidade do autor de internação imediata para desintoxicação e para sua recuperação, bem como a existência de alto risco de Síndrome de Abstinência e Delirium tremens.
5. O receituário de ID 33278304 - Pág. 4, elaborado por médico da rede pública, comprova, ainda, a necessidade de internação especializada em razão de histórico de alcoolismo.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
8. A declaração de ID 33278304 goza de presunção de veracidade e, ante a inexistência de prova em contrário, comprova que o tratamento ambulatorial não se mostra suficiente para a desintoxicação do autor.
9. Com efeito, cabe ao réu o dever de demonstrar a disponibilização da internação voluntária do autor.
10. Quanto ao documento novo de ID 33279329 - Pág. 2, apresentado pelo réu, e submetido ao contraditório em sede de contrarrazões, ressalta-se que a internação compulsória não é objeto da presente demanda.
11. Nesse cenário, a alegação de disponibilização de vaga em contexto e de negativa do autor à internação voluntária em hospital da rede pública trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento da sentença.
12. Destarte, irretocável a sentença vergasta.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte autora encontrar-se assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, aplicando-se a Súmula 421 do STJ a fim de se evitar confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC/2002). Nesse sentido: STJ - REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.